Tribunal: TJSP
Processo: 2186586-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA AUTORIZADO O DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS EM ABERTO, REFERENTES AO ACORDO PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM QUE ESTÁ ESTABELECIDA A EMPRESA – INCONFORMISMO DOS AUTORES CONTRA O INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – ACOLHIMENTO - As partes (NAMIR RAMOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA AUTORIZADO O DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS EM ABERTO, REFERENTES AO ACORDO PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM QUE ESTÁ ESTABELECIDA A EMPRESA – INCONFORMISMO DOS AUTORES CONTRA O INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – ACOLHIMENTO - As partes (NAMIR RAMOS BORGES e RUBENS VERGANI JÚNIOR) foram sócios de clínica odontológica – Em dezembro de 2017, o sócio Rubens deixou a sociedade, tendo o autor, ora agravante, Namir adquirido o imóvel, sede da empresa, por R$ 400.000,00, pagável em 40 parcelas de R$ 10.000,00 - Após a saída do réu Rubens da sociedade, a empresa passou a ser demandada em ações trabalhistas. O autor Namir pede tutela provisória, no sentido de ser autorizado o depósito em juízo das parcelas restantes, como forma de se precaver de condenação nas ações trabalhistas, nas quais o réu Rubens é também responsável – A prova dos autos dão conta da existência da probabilidade do direito dos autores, agravantes, de que as dívidas trabalhistas têm origem no período em que o réu integrava o quadro social da clínica odontológica – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186586-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes NR BORGES ODONTOLOGIA EIRELI e NAMIR RAMOS
BORGES, é agravado RUBENS VERGANI JÚNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186586-53.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
2
VOTO No 25129
AI n. 2186586-53.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (5a Vara Cível)
Agravantes:
NR
BORGES
ODONTOLOGIA
EIRELI
e
NAMIR RAMOS BORGES
Agravado: RUBENS VERGANI JÚNIOR
Juiz: Dr. Paulo Cícero Augusto Pereira
Autos de origem no 1025383-36.2019.8.26.0506
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESPONSABILIDADE
CUMULADA
COM
APURAÇÃO DE HAVERES
CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO - PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA PARA QUE SEJA AUTORIZADO O
DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS EM
ABERTO, REFERENTES AO ACORDO PARA
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM QUE ESTÁ
ESTABELECIDA
A
EMPRESA

INCONFORMISMO DOS AUTORES CONTRA O
INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA
ACOLHIMENTO - As partes (NAMIR RAMOS
BORGES e RUBENS VERGANI JÚNIOR) foram
sócios de clínica odontológica Em dezembro de
2017, o sócio Rubens deixou a sociedade, tendo o
autor, ora agravante, Namir adquirido o imóvel, sede
da empresa, por R$ 400.000,00, pagável em 40
parcelas de R$ 10.000,00 - Após a saída do réu
Rubens da sociedade, a empresa passou a ser
demandada em ações trabalhistas. O autor Namir
pede tutela provisória, no sentido de ser autorizado o
depósito em juízo das parcelas restantes, como forma
de se precaver de condenação nas ações trabalhistas,
nas quais o réu Rubens é também responsável A
prova dos autos dão conta da existência da
probabilidade do direito dos autores, agravantes, de
que as dívidas trabalhistas têm origem no período em
que o réu integrava o quadro social da clínica
odontológica RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto pelo NR BORGES ODONTOLOGIA EIRELI e NAMIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186586-53.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
3
RAMOS BORGES contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
tutela de urgência para que fosse autorizado o depósito em
juízo
das
parcelas
restantes
do
acordo
homologado
judicialmente, referentes à aquisição do imóvel em que está
estabelecida a empresa.
Do que se extrai dos autos, o autor
NAMIR RAMOS BORGES e o réu RUBENS VERGANI JÚNIOR
foram sócios, no período de 1999 até 18/12/2017, da empresa
BORGES & VERGANI LTDA (Orthus Instituto Boca & Saúde),
CNPJ no 03.611.427/0001-14, com sede na Rua Visconde do
Rio Branco, no 934, centro, CEP 14015-000, Ribeirão Preto/SP,
sendo que cada um detinha 50% das cotas do capital social.
Em 18/12/2017, nos autos da ação de
dissolução
parcial
de
sociedade
(autos
no
1021387-35.2016.8.26.0506 - 8o Vara Cível de Ribeirão
Preto), as partes se compuseram, nos seguintes termos:
“A Dissolução da sociedade se dará
com a saída do sócio Rubens dando recíproca quitação dos
haveres. Há renúncia do autor Namir em relação aos pedidos
formulados nestes autos. As partes convencionam ainda a
compra,
pelo
autor
Namir,
de
50%
do
prédio
pertencente ao requerido Rubens, situado na rua:
Visconde
do
Rio
Branco,
924,
centro,
nessa
cidade,
matriculado sob o no 80.784, junto ao 2o CRI, pelos valor de
R$ 400.000,00, parcelado em 40 parcelas fixas, mensais e
consecutivas no valor de R$ 10.000,00, mediante depósito em
conta do réu Rubens até o dia 10 de cada mês, em conta a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186586-53.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
4
informada por Rubens, iniciando em no dia 10 de outubro...”.
Assim, diante da dissolução parcial da
sociedade, o autor NAMIR adquiriu o imóvel, pelo preço de R$
400.000,00, a ser pago em 40 parcelas de R$ 10.000,00,
sendo a última prevista para 10/02/2021. Hoje, a sociedade
empresária funciona com novo nome empresarial de NR
BORGES ODONTOLOGIA EIRELI.
Dizem que, embora o réu RUBENS
VERGANI tenha saído da sociedade, em dezembro de 2017, a
sua responsabilidade subsiste pelo período de até dois anos,
nos termos dos arts. 1003 e 1032, § 6o do Código Civil.
Narram que a sociedade empresária
(BORGES & VERGANI LTDA) passou a ser demandada em
reclamações trabalhistas. Destacam ainda que todos os ex-
colaboradores, após a rescisão do contrato de trabalho, foram
trabalhar na empresa REDEORTO, sendo o réu RUBENS um
dos sócios e, pois, concorrente da sociedade empresária, da
qual se retirou.
A autora NR BORGES ODONTOLOGIA
teve de contratar advogado para representá-la nas ações
reclamatórias, tendo de pagar R$ 20.700,00 (R$ 6.900,00 por
ação) a título de honorários advocatícios contratuais.
Dizem que está comprovado o passivo
trabalhista, além dos gastos com honorários advocatícios,
dívida esta que deve ser rateada com o réu RUBENS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186586-53.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
5
Assim, pedem que seja autorizado o
depósito judicial das parcelas restantes (referentes à compra
do imóvel), uma vez que o réu terá de se responsabilizado
pelo passivo trabalhista e honorários advocatícios.
Aduzem que, a partir da parcela com
vencimento em 05/08/2019, restam 17 parcelas para quitação
integral no valor de R$ 170.000,00, sendo que os pedidos nas
reclamatórias trabalhistas já totalizam, por ora, a importância
R$ 530.776,00. Os honorários advocatícios quitados ao
advogado para representar a sociedade empresária nas ações
trabalhistas, somam a importância de R$ 20.700,00.
Nesse diapasão, requereram tutela de
provisória,
para
que
as
prestações
restantes
sejam
depositadas em juízo, como forma de se precaver, diante de
eventual condenação nas ações trabalhistas, nas quais o réu
Rubens é também responsável.
Sobreveio
a
r.
decisão
agravada
indeferindo o pedido de tutela de provisória, sob o fundamento
de que não há probabilidade de direito nem o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (fls. 313/315, dos autos
de origem).
Os recorrentes sustentam, em resumo,
que é possível o depósito em juízo das parcelas em aberto,
notadamente para se resguardar do pagamento pelas dívidas
trabalhistas anteriores à alienação das quotas sociais, que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186586-53.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
6
de responsabilidade do réu RUBENS, na proporção de 50%.
Indeferido o pedido de antecipação de
tutela recursal (fls.16/17), e respondido (fls. 30/34).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fl. 21).
É o relatório.
O recurso merece guarida.
Como dito, as partes (os dentistas
NAMIR RAMOS BORGES e RUBENS VERGANI JÚNIOR) foram
sócios de clínica odontológica até 18/12/2017, quando houve
acordo na ação de dissolução parcial da sociedade.
O sócio Rubens deixou a sociedade,
tendo o autor Namir adquirido os 50% do imóvel, sede da
empresa, por R$ 400.000,00, pagável em 40 parcelas de R$
10.000,00 (a última está prevista para 10/02/2021).
Após a saída do réu Rubens da
sociedade, a empresa passou a ser demandada em ações
trabalhistas. E para não ter de arcar, sozinho, com o
pagamento
das condenações, o autor Namir pretende
depositar em juízo as parcelas restantes, concernentes à
aquisição do imóvel, para mitigar a sua responsabilidade, uma
vez que o réu Rubens é responsável solidário pela metade de
tais débitos (tendo em vista que até dezembro de 2017 ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186586-53.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
7
os sócios detinham 50% das quotas sociais).
Em análise das provas constantes nos
autos de origem, vislumbra-se a existência da probabilidade do
direito dos autores, agravantes, de que as dívidas trabalhistas
têm origem no período em que o réu integrava o quadro social
da clínica odontológica.
Veja-se, por ilustração, as seguintes
ações trabalhistas: ação ajuizada por Ana Cláudia Lopes Rubio,
que trabalhou no período de setembro de 2007 até novembro
de 2017, julgada procedente em março de 2019 (fls. 104 e
165 dos autos de origem); ajuizada por Rafael Mendes
Zanetta, já julgada procedente em março de 2019 (fls. 193 e
225/226); ajuizada por Tatiana Pontin Mansur (fls. 231/253).
Somado a isso, a empresa teve de
contratar
advogado
para
defende-la
nas
respectivas
demandas, pelo preço de R$ 6.900,00 para cada demanda (fls.
295/303).
Além da probabilidade do direito dos
agravantes, presente também o risco de dano, uma vez, em
breve, terão início as execuções oriundas das condenações
trabalhistas.
Em
conclusão,
nesse
momento
processual, prudente se mostra acautelar o direito dos
agravantes, no sentido de autorizar o depósito em juízo das
parcelas mensais, como forma de mitigar os danos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186586-53.2019.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
8
advirão das demandas trabalhistas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.